Tribunal: TJMT
Processo: 1069586-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069586-58.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JUNNIOR ALMEIDA DA ROCHA
RECORRIDO: PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO. EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. CLÁUSULA REDIGIDA DE FORMA CLARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de negativa de cobertura dos serviços de sepultamento, que estaria previsto no contrato de serviços póstumos celebrado entre as partes.
2. Sentença de improcedência, contra a qual se insurge a parte consumidora ao argumento de que a cláusula que previa a exclusão do serviço de objeto destes autos não foi redigida de forma clara e ostensiva, como exige o Código de Defesa do Consumidor.
3. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art.47 do CDC).
4. A jurisprudência do STJ considera ser da essência do contrato de seguro a delimitação de riscos.
5. O próprio Código de Defesa do Consumidor permite a inserção de cláusula limitativa de direito em contrato de adesão, apenas exigindo que seja redigida com destaque apenas, permitindo sua imediata e fácil compreensão. (art.54§4o do CDC).
6. O eventual caráter abusivo de uma cláusula limitativa de cobertura deve ser examinado em cada caso específico, pontualmente, levando em conta aspectos como o valor da mensalidade do seguro em comparação com os preços de mercado, as características do consumidor, os efeitos da inclusão de novos riscos nos cálculos atuariais e a transparência das informações no contrato.
7.Na espécie, há previsão expressa a não recepcionar a cobertura dos serviços de sepultamento (ITEM 3.3.5 do contrato), redigida de acordo com os parâmetros estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.
8. A sentença que julgou improcedente a demanda em razão de legítima previsão contratual excetuando da cobertura securitária o serviço de sepultamento merece ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069586-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUNNIOR ALMEIDA DA ROCHA - CPF: 875.252.591-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023